Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (VOO DOMÉSTICO). CANCELAMENTO DO VOO. CODESHARE (VOO COMPARTILHADO). SOLIDARIEDADE. DANO MATERIAL PARCIALMENTE DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.802,03 (seis mil oitocentos e dois reais e três centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.
2. Suscita a recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o voo cancelado era administrado pela VOEPASS. Impugna a condenação por danos morais, uma vez que estes não foram demonstrados, e alega que a quantia arbitrada se mostra exorbitante. Afirma que o prejuízo material não foi comprovado nos autos. Indica que a reserva de hotel não é suficiente para demonstrar o prejuízo, já que pode o valor ser reembolsado, e que os gastos referentes a Porto de Galinhas não possuem nexo causal com o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em aferir se há responsabilidade da ré pelo evento danoso ou se está presente fortuito externo, capaz de romper o nexo causal. Consiste, ainda, em analisar se a situação é capaz de violar direitos da personalidade e fundamentar a condenação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se adequam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2o e 3o da legislação em evidência.
6. A ré adotou o sistema codeshare (compartilhamento de voo), por meio do qual os voos são operados por companhia diversa daquela que vende ou emite os bilhetes aéreos. Assim, a empresa ré está inserida na cadeia de fornecimento, fazendo incidir a solidariedade prevista no art. 7o, § único, e art. 25, § 1o, do CDC.
7. Ainda que o voo cancelado tenha sido operado por companhia distinta, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa que emitiu os bilhetes, sendo eventual discussão acerca da culpa matéria reservada à ação regressiva (Acórdão 1969750).
8. De fato, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo.
9. No caso, a suspensão das atividades da companhia VOEPASS pela ANAC integra o risco operacional da ré, que optou pela parceria para ampliar sua rede de atendimento, devendo responder pela impossibilidade de conclusão do trecho.
10. Contudo, o prejuízo material limita-se aos valores perdidos com a reserva em Fernando de Noronha (ID 76707151 - Pág. 1), hospedagem em Recife enquanto aguardavam a reacomodação (ID 76707147 - Pág. 2) e taxa de cancelamento dos bilhetes aéreos adquiridos na AZUL (ID 76707150 - Pág. 1). O documento de ID 76707151 - Pág. 1 é suficiente para comprovar o prejuízo com a reserva em Fernando de Noronha, porquanto o cancelamento só era possível até 01/07/2024, data anterior ao cancelamento do voo.
11. Os gastos realizados em Porto de Galinhas não possuem nexo causal com o cancelamento do voo, porquanto os autores, por mera liberalidade, optaram por trocar o destino da viagem e usufruíram do transporte, acomodação e alimentos adquiridos, de forma que a indenização ocasiona evidente enriquecimento indevido dos consumidores. Sentença reformada, portanto, para reduzir o valor indenizatório para o montante de R$ 4.595,30 (quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).
12. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, a prestação de informações equivocadas sobre a realocação em voo de empresa parceira em dias diversos é ato capaz de violar direitos da personalidade, porquanto criou a legítima expectativa de conclusão da viagem até a data do suposto embarque.
13. Caso a requerida confirmasse o cancelamento promovido pela VOEPASS, os autores teriam tempo suficiente para adquirir novos bilhetes ou remanejar a viagem, sendo a conduta da ré determinante para as angústias e desconfortos sofridos na viagem.
14. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que se verifica no caso.
15. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorrentes, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor indenizatório a título de danos materiais para a quantia de R$ 4.595,30 (quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos). Mantidos os demais termos.
17. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e14. CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969750, 0710991-73.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.